Tribunal: TJBA
Processo: 8008135-15.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-07-30
Data de publicação: 2022-07-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8008135-15.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: YURI SANTOS CARBALHAL Advogado(s): ALEX ESPIRITO SANTO CARVALHO DOS SANTOS IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL ESTÁVEL. AFASTAMENTO COM SUSPENSÃO DO RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÃO SEM O NECESSÁRIO E PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO VISLUMBRADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Servidor técnico em radiologia junto ao Instituto Couto Maia que, em razão de prisão em flagrante, posteriormente convertida em preventiva, fora impedido de regressar a suas funções, mesmo constando da escala. 2. Posterior retorno do servidor, com novo afastamento do cargo e pagamento de remunerações de forma intermitente. 3. Afastamento e suspensão de pagamentos ilegais, na medida em que não precedidos de prévio processo administrativo e sindicância, em observância ao quanto previsto na CF/88, Art. 5º, incisos LIV e LV (prévio processo adm que observe a ampla defesa e contraditório); Art. 208 da Lei Estadual n.º 6.677/94 (afastamento e suspensão de vencimentos) e Art. 198 c/c 29 da Lei Estadual n.º 6.677/94 (define abandono de cargo). 4. Direito líquido e certo evidenciado. SEGURANÇA CONCEDIDA. Trata-se de Mandado de Segurança n° 8008135-15.2021.8.05.0000 com pedido de concessão de liminar, impetrado por YURI SANTOS CARBALHAL contra ato dito coator atribuído ao SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e OUTROS. Acordam os Magistrados da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, REJEITAR as preliminares arguídas e, no mérito CONCEDER A SEGURANÇA VINDICADA, nos termos do voto do Relator adiante expostos. Sala das sessões, local e data de julgamento registrados no sistema. PRESIDENTE JOSEVANDO SOUZA ANDRADE Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA